Tribunal: STF
Processo: Rcl 84663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA: ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.